Tribunal: TJDFT
Processo: 0716120-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716120-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENARIO ALVES DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de natureza liminar interposto por GENÁRIO ALVES DOS SANTOS JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília (id. 25813182, p. 1/2), que, nos autos da ação de conhecimento no 0732685-49.2020.8.07.0001, movida em face do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela parte autora e determinou o recolhimento de custas iniciais no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Em suas razões recursais (id. 25813163), o autor/agravante argumenta que não possui condições de suportar as despesas do processo sem que isso comprometa a sua subsistência e de sua família. Sublinha que possui rendimentos inferiores a cinco salários mínimos e que o indeferimento da gratuidade representaria violação ao princípio da isonomia, considerando precedentes desta Corte de Justiça. Defende a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para evitar o cancelamento da distribuição, sublinhando que não possui condições de recolher as custas, conforme determinado na decisão agravada. Desse modo, entende que o perigo de dano e a probabilidade de provimento do recurso necessários ao atendimento do seu pedido de natureza liminar se fazem presentes no caso concreto. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para impedir a eficácia da decisão agravada. No mérito, pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça em seu favor e, subsidiariamente, pela concessão parcial do benefício, para que alcance ao menos eventuais honorários advocatícios em caso de sucumbência. Preparo não recolhido, considerando o objeto do recurso. É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. Na hipótese, a parte agravante interpõe o presente recurso a fim de reverter o entendimento adotado na origem, de modo que lhe seja deferido o benefício da gratuidade de justiça e o feito possa prosseguir independentemente do recolhimento das custas processuais. De fato, a questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o artigo 99, § 3°, do diploma adjetivo, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer de interpretação conferida aos elementos probatórios até então constantes dos autos, no sentido de que estes não demonstrariam a situação de miserabilidade do autor, ora agravante. Entretanto, aludido entendimento deve ser utilizado com cautela, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afastaria a afirmação do recorrente de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte agravante, bem como os elementos de prova que acompanham o presente agravo de instrumento (id. 25813183), por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, considerando que a sua remuneração líquida mensal é equivalente ao valor de R$ 4.520,00 (quatro mil, quinhentos e vinte reais). Além disso, verifico ter havido determinação de recolhimento das custas processuais, situação que justifica a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente nessa parte. Posto isso, DEFIRO o efeito suspensivo ao agravo de instrumento tão somente para impedir a eficácia da decisão recorrida no tocante à determinação de recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso. Defiro, ainda, como consequência, o processamento do presente recurso independentemente do recolhimento de preparo. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora